Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-13.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800060-13.2022.8.14.0095

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JESSICA VALE PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0800060-13.2022.8.14.0095

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de São Caetano de Odivelas

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: JESSICA VALE PANTOJA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE CONSUMO. MORTE DO CÔNJUGE DA AGRAVADA POR DESCARGA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL E PENSÃO MENSAL DEVIDOS À AGRAVADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da empresa, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à autora Jéssica Vale Pantoja, em razão do falecimento de seu companheiro, Sandro Pantoja Ferreira, por descarga elétrica ocorrida em sua residência, supostamente causada por falha na rede elétrica da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o acidente; (ii) apurar eventual culpa exclusiva da vítima; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório; (iv) examinar alegada preclusão quanto à produção de provas; e (v) avaliar a razoabilidade dos valores fixados a título de indenização por danos morais e pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, §6º, da CF, sendo exigível apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

4.

A certidão de óbito, o laudo pericial, reportagem jornalística e o inquérito policial juntados aos autos confirmam que a morte da vítima decorreu de choque elétrico em ambiente doméstico, reforçando a versão de falha na rede elétrica da agravante.

5.

Diante da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, cabia à concessionária demonstrar alguma excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A empresa agravante não apresentou relatórios técnicos ou outros elementos que infirmassem a ocorrência de defeito na prestação do serviço, limitando-se a impugnar as provas da parte autora.

7.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a tentativa da vítima de conter um princípio de incêndio em sua residência é considerada reação instintiva, não podendo ser tratada como causa exclusiva do evento danoso.

8.

Não há preclusão probatória em desfavor da autora, pois, após a fase de especificação de provas, ambas as partes se manifestaram nos autos, e a decisão foi proferida com base no conjunto probatório já produzido.

9.

O valor arbitrado a título de danos morais (300 salários-mínimos), diante da gravidade do fato e da condição socioeconômica da autora, mostra-se razoável e proporcional, além de alinhado à jurisprudência do TJPA em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF.

2.

Havendo prova do dano e da verossimilhança do nexo de causalidade, e não demonstradas causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

3.

A conduta da vítima em tentar evitar um prejuízo maior diante de um curto-circuito não configura culpa exclusiva a afastar a responsabilidade da concessionária.

4.

A indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a responsabilidade da empresa e a condição da vítima, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 25, §1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 932, IV, "b"; RITJPA, art. 133, XI, "b" e "d".

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0000463-70.2011.8.14.0072, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 12.04.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0020457-54.2015.8.14.0069, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 02.08.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0000568-81.2010.8.14.0072, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 16.12.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0004165-49.2016.8.14.0104, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29.09.2022;
STJ, AgInt no AREsp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, tendo como parte agravada JESSICA VALE PANTOJA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em sede de apelação cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida no ID nº 24106761, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, a qual condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pensão mensal, em razão do falecimento de Sandro Pantoja Ferreira, companheiro da autora Jéssica Vale Pantoja, ocorrido por descarga elétrica, supostamente causada pelo rompimento de cabo de alta tensão próximo à residência da parte autora.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
, pois teria adotado entendimento jurisprudencial dissociado das peculiaridades do caso concreto. Afirma não existir comprovação de qualquer rompimento de cabo de alta tensão; preclusão em relação à apresentação de provas por parte da autora; culpa exclusiva da vítima pelo acidente de consumo narrado na inicial; bem como inexistir prova cabal do nexo de causalidade entre o evento danoso e a suposta falha no serviço prestado pela concessionária. Alega, ainda, que o laudo pericial e a certidão de óbito apenas indicam morte por eletricidade, sem atribuição direta de responsabilidade à empresa, de forma que inexistiria responsabilidade civil.

Em complemento, impugna os valores fixados a título de danos morais, reputando-os exorbitantes e desproporcionais à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de danos morais e pensão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, pois, tendo o sistema registrado a ciência da parte recorrente acerca da decisão recorrida em 10/03/2025 (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), o término do prazo recursal se daria em 31/03/2025, tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, em dobro (id. 27470903, 27470904 e 27470905).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A insurgência da parte agravante recai sobre a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença condenatória, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão por Morte movida por Jéssica Vale Pantoja, em razão do falecimento de seu companheiro, Sandro Pantoja Ferreira, em decorrência de acidente doméstico causado por descarga elétrica.

A concessionária, ora agravante, sustenta essencialmente (i) ausência de nexo causal entre o evento danoso e sua conduta; (ii) culpa exclusiva da vítima; (iii) ausência de provas quanto à queda de cabo de alta tensão; (iv) valor excessivo dos danos morais arbitrados; (v) preclusão quanto à prova não produzida pela parte autora.

Nada obstante os argumentos recursais, nenhum deles se mostra apto a justificar a reforma da decisão ora agravada, conforme passo a expor.

A sentença de primeiro grau e a decisão monocrática já assentaram com clareza relação de consumo existente entre as partes envolvidas e, consequentemente, a existência de responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Portanto, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público no caso em análise, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é
objetiva
, fundada na teoria do risco administrativo. Assim, para a configuração do dever de indenizar, é suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

No presente caso, a parte agravada juntou aos autos a certidão de óbito (id. 21183221) e o laudo pericial (id. 21183222), os quais atestaram de forma inconteste que a morte da vítima decorreu de asfixia e choque elétrico no ambiente doméstico, o que por si já exclui a alegação de ausência de descarga elétrica e reforça a tese de sobrecarga elétrica oriunda da rede externa.

Outrossim, a reportagem jornalística juntada aos autos (id. 21183223) reforça a versão dos fatos apresentada na exordial, ao noticiar que a queda de fiação elétrica na via pública causou o acidente, em razão de omissão da concessionária quanto à reparação imediata e eficaz da rede. Já o inquérito policial nº 93/2019 (ID. 21183255), igualmente, corrobora a tese de que houve morte por descarga elétrica, em virtude de queda da fiação da rua.

Não é demais ressaltar que o consumidor é considerado parte hipossuficiente da relação de consumo, inclusive para a produção probatória. Nesse sentido, tendo trazido aos autos as provas que estavam ao seu alcance para comprovar a verossimilhança de sua versão dos fatos, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê, como regra de instrução, a inversão do ônus probatório em seu favor, o que foi realizado na decisão saneadora de id. 21183246, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Assim, diante da documentação apresentada e da inversão do ônus probatório, caberia à parte agravante comprovar a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade objetiva previstas no §3º do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A agravante, entretanto, não produziu qualquer elemento técnico idôneo que afastasse a ocorrência de falha na prestação do serviço no dia do ocorrido. Não juntou, por exemplo, relatórios técnicos de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), ou de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), que são indicadores coletivos de continuidade do serviço de energia elétrica, regulados pela ANEEL
[1]
. Tais relatórios poderiam fornecer informações quanto à quantidade de carga e o número de interrupções no fornecimento de energia elétrica para o imóvel da agravada – o que poderia comprovar se houve descarga anormal de energia no dia do sinistro.

Ressalte-se que a concessionária de energia Reclamada, na condição de empresa de porte nacional, tinha plenas condições de produzir e trazer aos autos tais documentos probatórios. Todavia, tendo se limitado a questionar a legitimidade das provas produzidas pela agravada, sem produzir suas próprias provas, assumiu o risco de ter um resultado negativo no julgamento da presente demanda, subsistindo a sua responsabilidade objetiva, lastreada no conjunto probatório produzido pela agravada e na inversão do ônus da prova.

Portanto, a alegada ausência de nexo causal não se sustenta. Em casos de acidente de consumo, a mera demonstração do defeito na prestação do serviço e da ocorrência do dano é suficiente para a configuração da responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ônus da fornecedora a prova da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – o que não ocorreu no caso concreto.

Inclusive, tratando da alegação de culpa exclusiva da vítima, reafirma-se a tese sustentada decisão monocrática, no sentido de que a conduta de tentar conter um início de incêndio no próprio lar, diante de um curto-circuito inesperado, é compreensível e humana, não se podendo, por essa razão, reputá-la como causa exclusiva do evento danoso. A causa do dano, na verdade, foi a descarga de alta tensão na residência do
de cujus,
resultante do fornecimento defeituoso de energia elétrica por parte agravante, e não a conduta do consumidor de tentar instintiva e desesperadamente conter o curto para evitar mais prejuízos

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CHOQUE ELÉTRICO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CÔNJUGE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS A FILHO
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA
. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000463-70.2011.8.14.0072 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. DESERÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. MORTE. DESCARGA ELÉTRICA. FALTA DE MANUTENÇÃO E FIAÇÃO INADEQUADA
. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL
. INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S.A. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA OI S.A. NÃO CONHECIDA.

1.

De acordo com a jurisprudência do STJ: "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção" (AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

2.

No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da Apelante, qual seja, falha na manutenção da segurança da instalação da rede elétrica no poste de sua propriedade, o que gerou incêndio na estrutura e a fuga de alta tensão para a fiação de telecomunicação, que culminou por atingir a vítima, causando-lhe a morte por descarga elétrica
.

3.

Identificada hipótese de fato do serviço, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada evidencia a afetação extrapatrimonial da Apelada em razão de defeito na prestação do serviço de manutenção e fiscalização da segurança da estrutura de distribuição de energia elétrica e de fiação de telecomunicação inadequada.

4.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil dos fornecedores somente será afastada quando estes comprovarem: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova ope legis e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

5.

Do acervo de provas, percebe-se impossível acolher as teses de culpa de terceiro, culpa exclusiva da vítima e mesmo culpa concorrente, porquanto
as causas do acidente de consumo derivaram direta e exclusivamente das falhas conjuntas da concessionária de energia elétrica e da empresa de telecomunicações, restando, por isso mesmo, caracterizada a responsabilidade solidária pelos danos causados.

6.

No campo do direito privado do consumidor, a solidariedade entre os fornecedores, na hipótese de fato do serviço, assume a condição de presunção legal, justamente por força da regra do art. 25, §1º, do CDC, de modo que todos os integrantes da cadeia de prestação do serviço estarão obrigados a responder pelos danos eventualmente causados em decorrência do fornecimento do serviço.

7.

Se mostra admissível a redução do quantum indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados a Apelada, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

8.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim, a correção monetária do dano moral incide pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir da citação.

9.

Apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. conhecida e parcialmente provida e Apelação da OI S.A. não conhecida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020457-54.2015.8.14.0069 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2021)

Não prospera, igualmente, a alegação de preclusão em desfavor da autora quanto à produção

de provas. Ora, após o magistrado de origem oferecer prazo para especificação de provas (id. 21183246), apenas a parte ré requereu a juntada do inquérito policial instaurado acerca dos fatos narrados, providência esta devidamente cumprida (id. 21183255). Em seguida, não foram produzidas novas provas pela agravada, tendo as partes apresentado alegações finais e, posteriormente, sobreveio a sentença de mérito. Não se vislumbra, nesse sentido, utilidade em declarar a preclusão em desfavor da agravada quanto à produção de provas durante a fase instrutória.

Por fim, quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade do evento, a responsabilidade objetiva da concessionária, o caráter irreparável da perda e as condições econômicas da autora – pessoa de baixa renda – o valor fixado em 300 salários-mínimos se mostra proporcional e razoável, devendo ser mantido.

Ressalte-se que há precedentes nesta 1ª Turma de Direito Privado concedendo pensão em razão da morte de companheiro e indenizações por danos morais em valores equivalentes aos que foram arbitrados na sentença, em casos análogos, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MORTE POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO PARCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de morte por eletrocussão causada por cabo de energia em altura irregular.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de julgamento monocrático; e (ii) reforma da decisão quanto à responsabilidade, quantum indenizatório e incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI e XII do RITJPA quando a decisão se baseia em questões relevantes.

4. Configurada a responsabilidade objetiva da transmissão, seja pela relação de consumo por equiparação (art. 17, CDC), seja pela previsão constitucional (art. 37, §6º, CF).

5.
A pensão mensal deve corresponder a 2/3 do rendimento da vítima, conforme jurisdição do STJ. 6. O valor total da indenização por danos morais (R$ 240.000,00) está dentro das cláusulas do STJ para casos de morte (300 a 500 meses mínimos).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. 2. Em caso de morte, a pensão mensal deve corresponder a 2/3 dos rendimentos da vítima. 3. O termo final da pensão deve considerar a expectativa de vida da segunda vítima tabela do IBGE."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000568-81.2010.8.14.0072 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA - ÓBITO DO FILHO DO AUTOR - ATO ILÍCITO - NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA A QUO CONFIRMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA, COM FULCRO NO DO ART. 932, IV, "B", DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, "B" E "D", DO RITJE/PA, RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1) Responde objetivamente a concessionária de energia elétrica, pelos danos causados ao consumidor, uma vez, que comprovada a ocorrência do fato ilícito imputável à prestadora.

2) Evento danoso decorrente de descarga elétrica produzida por cabo de alta tensão de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Falta de manutenção (morte do filho do autor, menor de 15 anos). Correta é a decisão de indenização por dano moral.

3)
O valor arbitrado de R$200,000,00 (duzentos mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e está dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria. (precedentes).

4) Honorários de sucumbência recursais majorados em mais 2% (dois) por cento (§11, do art. 85 do CPC)
.

5) Recurso conhecido e DESPROVIDO monocraticamente, nos termos da fundamentação. Sentença confirmada na sua integralidade. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004165-49.2016.8.14.0104 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/09/2022)

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dada a correção jurídica de seus termos e o adequado enfrentamento das teses recursais.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

[1]
Disponível em:
https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/distribuicao/qualidade-do-fornecimento-de-energia-eletrica
.

Belém, 12/11/2025